Tribunal: TJES
Processo: 0009809-17.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Roubo Majorado; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-10

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0009809-17.2013.8.08.0048

APELANTE: PAULO SILAS ALMEIDA SANTOS E OUTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INEXISTÊNCIA – INFORMAÇÃODE ENDEREÇO DE FORMA INSUFICIENTE PELO ACUSADO – REGRA DO ARTIGO 201, §3º, DO CPP -
CRIME DE
ROUBO
QUALIFICADO
.
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
. DOSIMETRIA -
PENA
REVISTA

-
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1. Conforme
regra processual pertinente, nos termos do art. 201, §3º, do CPP, cabe ao acusado fornecer o endereço de sua localização para o correto desenvolvimento do processo, bem como as intimações e citações. Sendo estas, conforme extensa certidão postada nos autos pelo Oficial de Justiça, correta a decretação da Revelia dos acusados.

2.
Em que pese a insurgência do réu quanto a sua
s
conden
ações
, a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida.

3
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _____/_____/2023

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009809-17.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO SILAS ALMEIDA SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0009809-17.2013.8.08.0048

APELANTE: PAULO SILAS ALMEIDA SANTOS E OUTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INEXISTÊNCIA – INFORMAÇÃODE ENDEREÇO DE FORMA INSUFICIENTE PELO ACUSADO – REGRA DO ARTIGO 201, §3º, DO CPP -
CRIME DE
ROUBO
QUALIFICADO
.
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
. DOSIMETRIA -
PENA
REVISTA

-
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1. Conforme
regra processual pertinente, nos termos do art. 201, §3º, do CPP, cabe ao acusado fornecer o endereço de sua localização para o correto desenvolvimento do processo, bem como as intimações e citações. Sendo estas, conforme extensa certidão postada nos autos pelo Oficial de Justiça, correta a decretação da Revelia dos acusados.

2.
Em que pese a insurgência do réu quanto a sua
s
conden
ações
, a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida.

3
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em 09/_08_/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0009809-17.2013.8.08.0048

APELANTE: PAULO SILAS ALMEIDA SANTOS E OUTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por PAULO SILAS ALMEIDA SANTOS e RODRIGO PEREIRA DA SILVA, por meio do qual se insurgem em face da r. Sentença de fls. 178/184, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II (duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.

Conforme as
razões
apresentadas
às fls. 192/196, os apelantes pretendem a reforma da sentença,
sustentando
, primeiramente, a declaração da nulidade da
decisão que decretou a revelia e, subsidiariamente, a absolvição, ao argumento da ausência de provas a sustentar sua condenação.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões às fls. 197/201, requerendo o desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença hostilizada.

Parecer da Procuradoria conforme evento de número 4809053 no sentido de ser mantida a sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

A
ntes de adentrar ao mérito entendo por formar o meu entendimento quanto a inexistência de nulidade do processo, principalmente por ter sido apresentado no contexto das razões somente um trecho da certidão aposta pelo Sr. Oficial de Justiça.

Explico.

Primeiramente, é certa a obrigação do acusado depositar nos autos o seu endereço certo para a localização. Esta é a redação do artigo 201, §3º, do CPP que dispõe:

As comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, admitindo-se, por opção do ofendido, o uso de meio eletrônico.

A certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça contém uma vasta gama de diligências que foram realizadas com base nas informações prestadas pelos acusados, senão vejamos:

CERTIFCO E DOU FÉ, que em cumprimento ao respeitável mandado, observadas as cautelas de estilo e formalidades legais, ai sendo Deixei de Intimar Paulo de Almeida Santos, como segue: 1. Diligenciei Pessoalmente no local indicado no mandado, ou seja, Rua das Laranjeiras. Cidade Pomar, não localizando o num 132. Falei com alguns moradores da Rua, sendo que a pessoa a ser intimada desconhecida. Informo ainda, que liquei para os números de celular constante no mandado, o primeiro, somente fora de área e segundo (mãe do réu), mensagem não existir número).

A certidão de fls. 162, com algumas peculiaridades é no mesmo sentido, razão pela qual não há que se abraçar a tese de ineficiência do Estado em realizar a intimação dos acusados se estes, sabendo de sua obrigação em fornecer endereço e meios de contatos hábeis ao desenvolvimento do processo, omitem ou equivocadamente informam dados diversos que impossibilitam a realização das intimações.
Assim, corretamente fixada a revelia dos acusados, conforme decisão apresentada nos autos.

Desta forma rejeito a alegação de nulidade dos autos processuais.

P
asso a análise do mérito,
onde a defesa afirma que, por ausência da realização da audiência em presença dos réus estes devem ser absolvidos.

S
egundo consta na exordial acusatória:

[...] no dia 04 de abril de 2013, por volta de 22 horas e 35 minutos, os denunciados Rodrigo Pereira da Silva e Paulo Silas Almeida Santos, após ajuste prévio e em comunhão de vontades, se dirigiram ao ponto de ônibus existente na entrada do bairro Nova Carapina, Serra, eis que pretendiam assaltar o primeiro ônibus que parasse.

Consta dos autos que Rodrigo portava um facão e Paulo Silas portava uma chave de fenda, e após alguns minutos o ônibus da linha 591 parou no ponto, momento em que ambos os meliantes entraram no coletivo, tendo Paulo Silas se dirigido ao trocador e após subjuga-lo com a chave de fenda que portava, subtraiu do mesmo a quantia de noventa e sete reais.

Já Rodrigo, se dirigiu ao motorista do coletivo e após ameaça-lo com o facão que portava, subtraiu do mesmo um aparelho de telefonia celular da marca Nokia.

Após a consumação do crime contra o patrimônio, a dupla de meliante desceu do coletivo e empreendeu fuga do local levando consigo o objeto e numerário, produtos do roubo.

S
obre a materialidade destaco que nos autos consta
o auto de prisão em flagrante e o inquérito policial acostado aos autos
.

No que tange à autoria delitiva
passo a análise do conjunto probatório arquitetado nos autos, onde se observa que as testemunhas referendaram os depoimentos prestados na esfera policial, ou seja, devidamente apresentadas em audiência judicial, sob o manto do contraditório, afirmando as mesmas que:

Que na data de ontem, por volta das 22:50 horas estava trabalhando como cobrador no ônibus que faz a linha 591 do TRANSCOL seguindo em direção ao Terminal de Campo Grande; Que o motorista deste ônibus chama-se LOURISVALDO ROCHA VIEIRA; Que o ônibus estava com umas vinte e cinco pessoas; Que no ponto de Nova Carapina entraram no ônibus dois indivíduos; Que um deles foi até a roleta e o outro ficou na porta do ônibus parado; Que este que foi até a roleta trajava camisa preta de time e o que ficou na porta trajava uma calça de cor preta; Que o indivíduo que foi até a roleta falou para que o declarante lhe desse o dinheiro do caixa; Que colocou o dinheiro na camisa que o indivíduo segurava na mão; Que o indivíduo que estava na porta empunhava um facão e ameaçava o motorista de forma que este não andasse com o veículo; Que o celular do motorista foi subtraído pelo indivíduo que segurava o facão; Que depois de terem subtraído os . valores e o celular ambos os indivíduos saíram andando pela BR 101; Que neste DPJ o declarante, após ser colocado em sala própria para o reconhecimento de pessoas, reconheceu os nacionais PAULO SILAS ALMEIDA SANTOS e RODRIGO PEREIRA DA SILVA como os autores do assalto do qual fora vítima na data de 03 de Abril do corrente ano;

D
e igual forma, a outra testemunha o Sr. LOURISVALDO ROCHA VIEIRA, assentou em seu depoimento que:

[...]
Que o ônibus estava com umas vinte e cinco pessoas; Que no ponto de Nova Carapina entraram no ônibus dois indivíduos; Que um deles foi até a roleta e o outro ficou na porta do ônibus parado; Que este que foi até a roleta trajava camisa preta de time e o que ficou na porta trajava uma calça de cor preta; Que o indivíduo que foi até a roleta falou para que o cobrador lhe desse o dinheiro do caixa; Que o indivíduo que estava na porta empunhava um facão e ameaçava o declarante de forma que este não andasse com o veículo; Que o celular do declarante foi subtraído pelo indivíduo que segurava o facão; Que depois de terem subtraído os valores e o celular ambos os indivíduos saíram andando pela BR 101; Que neste DPJ o declarante, após ser colocado em sala própria para o reconhecimento de pessoas, reconheceu os nacionais PAULO SILAS ALMEIDA SANTOS e RODRIGO PEREIRA DA SILVA como os autores do assalto do qual fora vítima na data de 03 de Abril do corrente ano.

Fixada em uníssono a autoria e materialidade do crime, pelas provas irrefutáveis apresentadas, prossigo à reanálise da dosimetria, de ofício, em relação aos recorrentes, trazendo ao contexto do julgamento o que foi fixado pelo magistrado sentenciante:

Em relação ao réu
RODRIGO PEREIRA DA SILVA.

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie
.
Tem bons antecedentes. Quanto a personalidade e a conduta social, poucos elementos foram trazidos aos autos, razão pela qual deixo de valorá-las. Os motivos, ou a mola propulsora para a ocorrência do delito, são injustificáveis. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. As consequências “extrapenais" são próprias do crime. O comportamento da vítima não deve ser considerado.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época
d
o fato delituoso.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II, do art. 157 do CPB, pelo que elevo a pena em 1/3,
resultando uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e

87

dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Do crime previsto no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal em relação à vítima cobrador do coletivo.

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie
.
Tem bons antecedentes. Quanto a personalidade e a conduta social, poucos elementos foram trazidos aos autos, razão pela qual deixo de valorá-las. Os motivos, ou a mola propulsora para a ocorrência do delito, são injustificáveis. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. As consequências “extrapenais" são próprias do crime. O comportamento da vítima não deve ser considerado.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Incide atenuante da confissão, contudo, deixo de aplicar na forma da Súmula 231 do STJ. Inexistem circunstâncias agravantes, bem como causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II, do art. 157 do CPB, pelo que elevo a pena em 1/3,
resultando uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e

87

dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

DO CRIME CONTINUADO.

Tendo em vista, ainda, a regra presente no art. 71 do CPB (crime continuado – DUAS VEZES),
aumento a pena
mais grave até aqui apurada
em 1/6, fixando a pena de 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 174 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, tornando-a em definitivo a pena do réu
RODRIGO PEREIRA DA SILVA.

Na hipótese dos autos, destacam-se os maus antecedentes do réu. Em virtude disso, deve-se ter em consideração o disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 33 do Código Penal, razão pela qual fixo o regime
SEMIABERTO
para o início de resgate da reprimenda.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Outrossim, impossível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Incidência, na hipótese, do disposto no art. 44, do Código Penal.

MANTENHO o regime inicial acima fixado, por não se mostrar cabível detração neste momento processual, devendo futuras detrações serem apreciadas pelo juízo da Execução Penal Competente.

[...]

Em relação ao réu
PAULO SILAS ALMEIDA SANTOS.

Do crime previsto no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal em relação à vítima motorista.

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie
.
Tem bons antecedentes. Quanto a personalidade e a conduta social, poucos elementos foram trazidos aos autos, razão pela qual deixo de valorá-las. Os motivos, ou a mola propulsora para a ocorrência do delito, são injustificáveis. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. As consequências “extrapenais" são próprias do crime. O comportamento da vítima não deve ser considerado.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II, do art. 157 do CPB, pelo que elevo a pena em 1/3,
resultando uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e

87

dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Do crime previsto no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal em relação à vítima cobrador do coletivo.

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie
.
Tem bons antecedentes. Quanto a personalidade e a conduta social, poucos elementos foram trazidos aos autos, razão pela qual deixo de valorá-las. Os motivos, ou a mola propulsora para a ocorrência do delito, são injustificáveis. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. As consequências “extrapenais" são próprias do crime. O comportamento da vítima não deve ser considerado.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Incide atenuante da confissão, contudo, deixo de aplicar na forma da Súmula 231 do STJ. Inexistem circunstâncias agravantes, bem como causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II, do art. 157 do CPB, pelo que elevo a pena em 1/3,
resultando uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e

87

dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

DO CRIME CONTINUADO.

Tendo em vista, ainda, a regra presente no art. 71 do CPB (crime continuado – DUAS VEZES),
aumento a pena
mais grave até aqui apurada
em 1/6, fixando a pena de 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 174 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, tornando-a em definitivo a pena do réu
PAULO SILAS ALMEIDA SANTOS.

Na hipótese dos autos, destacam-se os maus antecedentes do réu. Em virtude disso, deve-se ter em consideração o disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 33 do Código Penal, razão pela qual fixo o regime
SEMIABERTO
para o início de resgate da reprimenda.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Outrossim, impossível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Incidência, na hipótese, do disposto no art. 44, do Código Penal.

Desta forma, irretocável a sentença fixada em desfavor dos apelantes, acompanhando o entendimento externado pela Procuradoria de Justiça.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR A ESTES
PROVIMENTO
.

É como voto.